Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0717196-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. De acordo com o ofício encaminhado pelo juízo suscitante (ID. 58541013), trata-se, na origem, de ação de superendividamento proposta por ISRAEL SILVA COUTINHO em desfavor do Banco de Brasília S. A. – BRB, objetivando a repactuação de dívidas, distribuído inicialmente para o Juízo suscitado, 24a Vara Cível de Brasília. Relata que o juízo suscitado, após a contestação apresentada pelo banco réu, reconheceu que embora o réu tenha sede em Brasília/DF, prevaleceria o foro do domicílio do autor, declinando de ofício para a circunscrição judiciária do juízo suscitante. Sustenta que, em se tratando de consumidor que figura no polo ativo da demanda, a competência possui natureza relativa, ao contrário do que ocorre quando o consumidor figura no polo passivo, no qual se abriria a possibilidade de reconhecer de ofício a incompetência absoluta. Relata que, "quando o consumidor é autor (polo ativo) possui a faculdade de escolher, renunciando tacitamente à prerrogativa processual conferida pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entre os foros competentes, aquele em que pretende ajuizar o feito, não havendo, obrigatoriedade em demandar o réu no próprio domicílio do requerente (competência relativa)”. Acrescenta que, de acordo com a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o declínio da competência sem a provocação voluntária das partes, sendo que, no caso, poderia o réu ter apresentado a preliminar de incompetência territorial em sede de contestação, o que não ocorreu. Por fim, arremata que o disposto no art. 288 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, uma vez que não existe equívoco na distribuição dos autos para Brasília/DF, e que o erro mencionado no referido dispositivo não se confunde com a declaração de ofício da incompetência. Desse modo, requer a redistribuição dos autos ao juízo suscitado. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante, pois, nessa via preambular, se observa se tratar de declínio de ofício de competência relativa em razão de escolha aleatória de foro, em ação que há relação de consumo, tendo como autor o consumidor. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor[1] para facilitar o acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) o foro eleito no contrato, tudo na forma dos art. 46, 53 e 63, § 1o, todos do Código de Processo Civil[2]. No caso, o autor declara residir em Águas Claras/DF, enquanto a parte ré tem sua sede em Brasília, e a ação versa sobre a repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor/autor. Insta salientar que o contrato que alicerça da ação originária ainda não se encontra colacionado, com objetivo a aferir a existência, ou não, de cláusula eletiva de foro. Desta feita, não há como atestar que a escolha da consumidora – autora – foi aleatória. O privilégio concedido ao consumidor tem como cerne facilitar o acesso ao judiciário, no qual serão defendidos os direitos que ele invoca. Aplicável, no caso, o entendimento sumulado no verbete 23 deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, além da própria Súmula 33/STJ. Eis julgados representativos do entendimento ora manifestado: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. (...) 3. Ainda que nos termos da Lei das Duplicatas o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, não se pode olvidar que a competência territorial é relativa, e, portanto, passível de prorrogação. 3.1. A competência, como já dito anteriormente, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. (...) 5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (Suscitado).(Acórdão 1353394, 07129162420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). Conflito negativo de competência. Demanda ajuizada por consumidor. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle ex officio. 1. É relativa a competência quando se trata de demanda em que o consumidor figura no polo ativo. 2. Competência dessa natureza não comporta controle judicial espontâneo (STJ 33 e TJDFT 23), ao qual se equipara a declinatória motivada por emenda da inicial após despacho do Juízo para que o autor justifique a escolha do foro, distinto do seu domicílio, ao qual dirigiu a demanda, modificação que, cabe acrescentar, ofende o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 3. Declarou-se a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1766627, 07072446420238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[3] e no art. 955 do Código de Processo Civil[4], designo o d. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados, sendo desnecessário a prestação de informações. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no art. 208 do RITJDFT[5]. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; [2] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [4] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [5] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.